Tribunal: TJMT
Processo: 1044434-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 1044434-06.2025.8.11.0000
EMENTA:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE, ASFIXIA, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA E TRAIÇÃO). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FEITO COMPLEXO COM NECESSIDADE DE LAUDOS PERICIAIS. RAZOABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI BRUTAL. RISCO DE EVASÃO. TENTATIVA DE FUGA INTERESTADUAL APÓS O CRIME. PREDICADOS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.
I. RELATÓRIO DO HABEAS CORPUS
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 04/06/2025 pela suposta prática de homicídio qualificado (Art. 121, § 2o, I, III e IV, CP) ocorrido em Ribeirão Cascalheira/MT.
A defesa sustenta: a) excesso de prazo na instrução (mais de 6 meses sem audiência); b) fragilidade probatória quanto à autoria; c) ausência de fundamentação idônea na decisão constritiva; d) predicados pessoais favoráveis (primariedade e bons antecedentes).
O Ministério Público manifestou-se pela denegação, destacando a gravidade do crime (vítima esganada e morta no interior da residência) e a tentativa de fuga do paciente para o Estado do Pará logo após o fato.
II. RAZÕES DE DECIDIR
Do Excesso de Prazo: O prazo para a conclusão da instrução não deve ser analisado sob ótica puramente aritmética, mas pelo princípio da razoabilidade. No caso, a demora na designação da audiência justificou-se pela necessidade de aguardar laudos periciais da POLITEC (local de crime e extração de dados telefônicos), providência essencial para o devido processo legal. Com a recente juntada dos laudos (jan/2026), o feito está pronto para prosseguir, não havendo desídia do Juízo.
Da Justa Causa: A análise aprofundada de provas é inviável na via estreita do habeas corpus (Enunciado no 42 da TCCR/TJMT). Contudo, há indícios suficientes: o paciente foi o último a ser visto com a vítima, houve reconhecimento por testemunha e registros de câmeras de segurança, além da apreensão de uma faca com sangue em posse do paciente.
Dos Requisitos da Prisão Preventiva:
Garantia da Ordem Pública: A gravidade concreta é acentuada. O crime foi praticado com extrema brutalidade (asfixia mecânica seguida de facadas) em contexto de desavenças por entorpecentes.
Aplicação da Lei Penal: O risco de evasão é real e concreto, uma vez que o paciente foi preso em flagrante tentando fugir para outro Estado, inclusive com indícios de auxílio logístico e uso de documento ideologicamente falso (Enunciado no 26 da TCCR/TJMT).
Das Medidas Cautelares Diversas: Diante da periculosidade demonstrada e do risco de fuga, as medidas do Art. 319 do CPP mostram-se insuficientes. Atributos pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia se presente o periculum libertatis (Enunciado no 43 da TCCR/TJMT).
III. DISPOSITIVO
Em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM de Habeas Corpus, mantendo a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
FUNDAMENTOS LEGAIS MENCIONADOS
Código Penal: Art. 121, § 2o, I, III e IV.
Código de Processo Penal: Arts. 312, 313, I e 319.
Enunciados TCCR/TJMT: no 42 (Autoria), no 26 (Fuga) e no 43 (Predicados favoráveis).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044434-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 046.092.851-18 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), RICARDO FONSECA DOS SANTOS - CPF: 070.762.792-31 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE, ASFIXIA, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA E TRAIÇÃO). PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
. INOCORRÊNCIA. FEITO COMPLEXO COM NECESSIDADE DE LAUDOS PERICIAIS. RAZOABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. GRAVIDADE CONCRETA E
MODUS OPERANDI
BRUTAL. RISCO DE EVASÃO. TENTATIVA DE FUGA INTERESTADUAL APÓS O CRIME.
PREDICADOS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES
.
INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
.
ORDEM DENEGADA.

I. RELATÓRIO DO HABEAS CORPUS

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
paciente
preso preventivamente desde 04/06/2025 pela suposta prática de
homicídio qualificado
(Art. 121, § 2o, I, III e IV, CP) ocorrido em Ribeirão Cascalheira/MT.

A defesa sustenta: a) excesso de prazo na instrução (mais de 6 meses sem audiência); b) fragilidade probatória quanto à autoria; c) ausência de fundamentação idônea na decisão constritiva; d) predicados pessoais favoráveis (primariedade e bons antecedentes).

O Ministério Público manifestou-se pela denegação, destacando a gravidade do crime (vítima esganada e morta no interior da residência)
e a tentativa de fuga do paciente para o Estado do Pará logo após o fato.

II. RAZÕES DE DECIDIR

Do Excesso de Prazo
: O prazo para a conclusão da instrução não deve ser analisado sob ótica puramente aritmética, mas pelo princípio da
razoabilidade
. No caso, a demora na designação da audiência justificou-se pela necessidade de aguardar laudos periciais da POLITEC (local de crime e extração de dados telefônicos), providência essencial para o devido processo legal. Com a recente juntada dos laudos (
jan
/2026), o feito está pronto para prosseguir, não havendo desídia do Juízo.

Da Justa Causa
: A análise aprofundada de provas é inviável na via estreita do
habeas corpus
(Enunciado no 42 da TCCR/TJMT). Contudo, há indícios suficientes: o paciente foi o último a ser visto com a vítima, houve reconhecimento por testemunha e registros de câmeras de segurança, além da apreensão de uma faca com sangue em posse do paciente.

Dos Requisitos da Prisão Preventiva
:

Garantia da Ordem Pública
: A
gravidade concreta
é acentuada. O crime foi praticado com extrema brutalidade (asfixia mecânica seguida de facadas) em contexto de desavenças por entorpecentes.

Aplicação da Lei Penal
: O risco de evasão é real e concreto, uma vez que o paciente foi preso em flagrante tentando fugir para outro Estado, inclusive com indícios de auxílio logístico e
uso de documento ideologicamente falso (Enunciado no 26 da TCCR/TJMT).

Das Medidas Cautelares Diversas
: Diante da periculosidade demonstrada e do risco de fuga, as medidas do Art. 319 do CPP mostram-se insuficientes. Atributos pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia se presente o
periculum
libertatis
(Enunciado no 43 da TCCR/TJMT).

III. DISPOSITIVO

Em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus, mantendo a prisão preventiva para garantia da ordem pública e
para
assegurar a aplicação da lei penal.

FUNDAMENTOS LEGAIS MENCIONADOS

Código Penal:
Art. 121, § 2o, I, III e IV.

Código de Processo Penal:

Arts
. 312, 313, I e 319.

Enunciados TCCR/TJMT:
no 42 (Autoria), no 26 (Fuga) e no 43 (Predicados favoráveis).

RELATÓRIO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com pedido de
tutela
liminar impetrado em favor de
Ricardo Fonseca dos Santos
, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.

O paciente encontra-se custodiado
preventivamente
desde o dia 04 de junho de 2025
, respondendo à
ação penal n. 1001019-27.2025.8.11.0079, na qual se apura a suposta prática de
homicídio qualificado
por motivo torpe, asfixia, recurso que dificultou a defesa da vítima e traição, conforme previsto no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal.

O impetrante sustenta a existência de
excesso de prazo
na manutenção da custódia cautelar, vez que o paciente permanece segregado há mais de seis meses sem que tenha sido designada data para a realização da audiência de instrução e julgamento.

Alega, ademais, a fragilidade do acervo probatório coligido até o momento, afirmando que os elementos constantes nos autos são insuficientes para demonstrar a autoria delitiva ou qualquer tentativa de fuga por parte do acusado.

A defesa argumenta ainda que a decisão do Juízo de origem
carece
de fundamentação idônea, não restando demonstrada a necessidade concreta da medida extrema.

Ressalta que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes. Sob essa perspectiva, o impetrante busca a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas da custódia previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de tutela liminar restou indeferido.

Os informes judiciais foram prestados por meio do
Ofício n° 65/2025 - GAB
–
V
ara Única
da Comarca de Ribeirão Cascalheira
.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, subscrito pela eminente Procuradora Ana Cristina
Bardusco
Silva, encaminha-se pela denegação da ordem, mediante entendimento assim sintetizado:

“
Habeas Corpus – Paciente preso e processado pela prática do homicídio qualificado– prisão preventiva – necessidade de garantia da preservação da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal – gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi, com emprego de asfixia, violência extrema e motivação ligada a conflitos envolvendo entorpecentes – Risco efetivo de evasão, diante de condutas prévias voltadas à fuga e ausência de vínculos no distrito da culpa - requisitos do art. 312, c/c art. 313, I, do CPP – substituição por medidas cautelares – impossibilidade - alegação de excesso de prazo – inocorrência – feito que vem tramitando de forma regular – prazos que não devem ser computados de maneira isolada e sim de forma global – ausência de desídia ou falha na prestação
jurisdicional – audiência de instrução e julgamento não designada em razão da necessidade de juntada de laudos periciais requisitados pela Autoridade Policial para completa elucidação do fato, já tendo sido reiterada a solicitação - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.
”

É o relatório.

À Pauta.

VOTO

Infere-se dos autos que, em 04/junho/2025, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, asfixia, recurso que dificultou a defesa da vítima e à traição (CP, art. 121, § 2o, I, III e IV)

No dia seguinte, durante a audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública – haja vista a gravidade concreta do delito –, e para assegurar a aplicação da lei penal – considerando a suposta tentativa de fuga do réu.

Em 01/setembro/2025, o Juízo de origem reavaliou a prisão preventiva do paciente e a manteve, por entender que permaneciam hígidos e concretos os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

Em 15/setembro/2025, o Delegado de Polícia apresentou relatório final do inquérito, no qual informou que 06 (seis) laudos
requisitados ainda não haviam sido concluídos. Na mesma ocasião, o paciente foi indiciado

Em 29/setembro/2025, o Juízo de origem recebeu a denúncia e determinou a citação do réu para apresentar resposta à acusação.

Em 01/outubro/2025, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação c/c pedido de revogação da prisão preventiva em favor do paciente.

Em 02/outubro/2025, o Juízo de origem solicitou, com urgência, o fornecimento dos laudos pericieis que estavam pendentes de conclusão. No mesmo dia, a autoridade policial anexou aos autos relatório de extração de aparelho celular.

Em 18/setembro/2025, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, asfixia, recurso que dificultou a defesa da vítima e à traição (CP, art. 121, § 2o, I, III e IV).

Em 07/outubro/2025, o Delegado de Polícia informou que os laudos ainda estavam pendentes de conclusão na POLITEC, bem como que a cobrança havia sido encaminhada àquela instituição.

Em 23/outubro/2025, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Na mesma decisão, deixou de designar data para audiência de instrução de julgamento, sob o argumento de que sua realização antes da juntada dos laudos periciais poderia ensejar cerceamento de defesa ou violação do devido processo legal. Ainda na ocasião, determinou que
fosse oficiada a POLITEC, reiterando a necessidade prioritária
e urgente
do encaminhamento dos documentos pendentes.

Em 13 de novembro de 2025 foi encaminhado ao juízo
o
ofício pela Delegacia de Polícia o
RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N° 2025.13.123110 referente a extração de celulares vinculadas ao laudo pericial 214.2.16.9067.2025.049301-A01
.

Em 11 de janeiro de 2026 foi juntado aos autos o
LAUDO PERICIAL No 522.2.21.9191.2025.034219-A01
, referente ao local do crime
, além de outras perícias.

Em 13 de janeiro o Ministério Público manifestou ciência acerca dos documentos juntados, renovando-se a conclusão.

Ao que tudo indica, neste momento,
já foram juntadas as perícias cuja realização estava pendente,
encontrando-se
o feito concluso para a designação de audiência de instrução e julgamento.

Posto
esse breve relato, não constat
o
a suposta ilegalidade da coação decorrente do excesso de prazo da custódia.

Primeiro, porque o excesso de prazo para conclusão das fases de um processo não deve ser analisado à luz de um critério matemático puro e simples, mas à luz do princípio da razoabilidade – extraído do

due

process

of

law
em seu aspecto substancial – e da natureza da prestação jurisdicional.

Segundo, porque a contagem de prazo dos atos processuais deve ser feita de forma global, a fim de analisar o procedimento como um todo, e não cada ato isoladamente.

Terceiro, porque ao que tudo indica, a autoridade judiciária vem movimentando o feito em prazos adequados – que não
permaneceu paralisado por longos períodos –, sinalizando o seu comprometimento com a razoável duração do processo.

Quarto, porque a audiência de instrução e julgamento somente não
havia sido
designada em razão da ausência de juntada dos laudos periciais pendentes pela POLITEC, diligência
complexa
considerada essencial para evitar cerceamento de defesa e assegurar a observância ao devido processo legal.

Não obstante, tais laudos
vieram a ser
juntados, e o feito encontra-se concluso para a designação da sobredita audiência.

Assim, como os elementos que instruem o
writ
não indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do Juízo de origem, é inviável reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo da custódia.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal, no enunciado orientativo número 39, consolidou o entendimento de que “
i
nexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
.

Prosseguindo, infere-se dos autos que, no dia 03/junho/2025, um vizinho encontrou a filha menor da vítima sozinha e a levou até a residência de sua genitora.

Entretanto, ela não atendeu aos chamados, razão pela qual o vizinho adentrou o imóvel e localizou a vítima já sem vida, enrolada em um tapete. Na ocasião, acionou a Polícia Militar.

Testemunhas informaram que o paciente foi a última pessoa a ser vista com a vítima ainda com vida, bem como que ele havia pernoitado na residência da ofendida na noite anterior.

As diligências subsequentes revelaram que, após o crime, o paciente teria tentado fugir para o Estado do Pará. No trajeto, foi preso em flagrante portando três facas, uma delas com resquícios de sangue humano.

Complementando o contexto fático e processual, o douto magistrado singular, ao prestar informes, registrou o seguinte:

“
Extrai-se dos autos que o denunciado Ricardo Fonseca dos Santos foi apontado como autor do homicídio qualificado perpetrado contra Letícia Rodrigues de Oliveira, ocorrido em 03 de junho de 2025, no interior da residência da vítima, situada no Município de Ribeirão Cascalheira/MT.

Consoante a peça acusatória e os elementos colhidos na fase investigativa,
o denunciado, usuário habitual de crack, mantinha convivência esporádica na residência da vítima, onde por vezes pernoitava e se alimentava
. Relata-se
histórico de desavenças motivadas por entorpecentes e pequenos furtos praticados por Ricardo
,
circunstâncias que culminaram em sua “expulsão” do tráfico local pela facção criminosa
atuante na cidade. Movido por represália à reprimenda sofrida e com o propósito de subtrair substâncias entorpecentes que acreditava estarem sob posse da vítima, o denunciado decidiu
ceifar-lhe
a vida.

Na data dos fatos, aproveitando-se da relação de proximidade e da confiança construída com a vítima, Ricardo,
ainda durante o amanhecer,
esganou Letícia, causando-lhe asfixia mecânica, e, em seguida, desferiu golpes de faca na região da cabeça e do rosto
, conforme atestado pelo Laudo de Necropsia.
Após a prática delituosa, o agente tentou evadir-se do município, sendo posteriormente preso em flagrante, ocasião em que portava faca com vestígios de sangue humano.

A autoria
encontra-se amparada em vasto acervo probatório: (i)
a filha da vítima indicou que Ricardo foi a última pessoa vista com Letícia ainda em vida e reconheceu a faca apreendida como pertencente à residência
; (
ii
)
testemunha confirmou, por reconhecimento fotográfico, ter visualizado o denunciado deixando o imóvel próximo ao horário do crime
; (
iii
) as versões apresentadas pelo denunciado mostraram-se contraditórias e foram desmentidas por registros de câmeras de segurança que captaram sua movimentação na residência; e (
iv
)
extração de dados telefônicos revelou conversas que indicam apoio logístico para sua tentativa de fuga após o homicídio.
Tais elementos, analisados em conjunto, evidenciam fumus
comissi
delicti em grau suficiente para justificar a custódia.

No que se refere ao periculum
libertatis
, o Juízo, ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 199791639) e, posteriormente, ao mantê-la (ID 206486747), destacou que a gravidade concreta do delito, praticado com manifesta violência, sobrepujando a vítima em ambiente residencial, mediante esganadura e golpes de faca, revela elevada periculosidade do agente. Soma-se a isso a circunstância de que o denunciado,
imediatamente após o crime, empreendeu
tentativa de fuga interestadual,
demonstrando risco concreto de evasão e evidente intenção de subtrair-se à aplicação da lei penal.

A conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública também foram ressaltadas, diante do histórico de conflitos com a vítima, da brutalidade da execução, da motivação torpe atribuída ao crime e da possibilidade de reiteração delitiva, caso fosse restituído ao convívio social.

Nesse contexto, o Juízo concluiu que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para neutralizar os riscos identificados, sobretudo considerando a periculosidade evidenciada, a intenção de fuga e a impossibilidade de controle eficaz por meio de cautelares menos gravosas.

Pois bem.

Em relação à alegada insuficiência de provas sobre a autoria delitiva, registro que, p
ara que se reconheça a ausência de justa causa nesta via estreita, é imperativo que esteja cabalmente comprovada a atipicidade manifesta da conduta (formal ou material), a existência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência total de indícios de autoria ou de prova da materialidade.

Fora desses cenários, a análise de teses defensivas que demandem o exame pormenorizado de fatos deve ser reservada à instrução criminal, sob o crivo do contraditório.

Tal entendimento encontra respaldo no
enunciado orientativo número 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in
verbis
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Seja como for, a análise dos documentos juntados com a inicial revela a
existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria
, sendo o
fumus
comissi
delicti
extraído de depoimentos testemunhais e provas periciais.

Em relação ao
periculum
libertatis
, c
onforme se observa
dos elementos coligidos
, a custódia cautelar do Paciente foi decretada e
vem sendo
mantida
a bem da
ordem pública,
da
aplicação da lei penal e
da
conveniência da instrução criminal.

Quanto à ordem pública, decorre da gravidade concreta do delito imputado ao Paciente, evidenciada pela esganadura e pelas múltiplas lesões produzidas mediante instrumentos contundentes e cortantes no interior da residência da vítima, demonstrando acentuada periculosidade e revelando abalo efetivo à ordem pública.

Essa periculosidade se reforça pelo histórico de abuso de drogas atribuído ao paciente, bem como pelo relato de que o motivo do crime estaria relacionado tanto ao consumo de entorpecentes quanto a desavenças concernentes a organização criminosa local.

Nesse sentido, o
modus operandi
, marcado por extrema brutalidade e desprezo pelas normas mais elementares de convivência, indica risco real de reiteração delitiva, especialmente diante da motivação associada ao uso de entorpecentes e a conflitos pretéritos.

Outrossim, no que tange à
aplicação da Lei Penal
, verifica-se risco concreto de evasão, haja vista a
tentativa imediata do Paciente de se furtar à persecução penal, incluindo a produção de documento fraudulento com data retroativa para viabilizar deslocamento interestadual e o auxílio de terceiros para sua fuga.

Ademais, a circunstância de a tentativa de evasão ter sido frustrada não altera o quadro fático, pois evidencia, justamente, a intenção e a predisposição em se ocultar da aplicação da lei penal.

A propósito, confira-se o teor do enunciado orientativo número 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in
verbis
:
“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.
”

A
periculosidade demonstrada pelo modo de execução do delito, aliada à prévia intenção de fuga, denota risco potencial de interferência na produção probatória ou de intimidação, direta ou indireta, de testemunhas.

Assim, a manutenção da custódia cautelar é imprescindível para assegurar a higidez da instrução, garantindo a efetividade da persecução penal.

Por fim, a existência de eventuais condições pessoais favoráveis ou a invocação do princípio da presunção de inocência não possuem o condão de revogar a segregação cautelar quando presentes os requisitos objetivos e subjetivos da medida extrema.

Tal entendimento converge com o enunciado orientativo n. 43 deste Tribunal, que estabelece que

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Nessa ordem de ideias, demonstrada a imprescindibilidade da segregação cautelar, tem-se por insuficiente o manejo de medidas cautelares menos severas.

Logo, em consonância com o parecer,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026